Tribunal: TJSP
Processo: 2125940-04.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais não acolheu o recurso do embargante. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no artigo 1.022 do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais não acolheu o recurso do embargante. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se viu na hipótese.
Embargos de declaração rejeitados.